Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. VÍNCULO INEXISTENTE COM O DISTRITO FEDERAL. LEI 38/1990. REAJUSTE. INCIDÊNCIA SOBRE OS SERVIDORES ADMITIDOS APÓS MARÇO DE 1990. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade da parte é pressuposto de validade processual, consubstanciando-se, portanto, em matéria de ordem pública cognoscível de ofício e a qualquer tempo, inclusive, a depender da gravidade, após o trânsito em julgado da demanda.

2. Não há como falar em legitimidade ad causam para a propositura de ação que versa sobre expurgos inflacionários, uma vez que, na época de prática dos supostos atos lesivos –1990 -, a recorrente sequer era servidora pública do Distrito Federal, ao qual ingressou em 1992.

3. O fato de constar em lista que acompanhou a inicial da ação coletiva não legitima a recorrente a uma condição que não detinha na época do que foi demandado pelo sindicato em substituição processual.

4. É impossível calcular reajustes na remuneração da apelante por ausência absoluta de parâmetros necessários para se ter como base de cálculo, tendo em vista a inexistência de vínculo empregatício à época dos fatos.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.